Tribunal: TJPA
Processo: 0820525-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14856 - Habilitação de Herdeiros
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820525-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RDC=FERIAS HOTEIS E TURISMO

AGRAVADO: FABIO JOSE SILVA DA SILVA, REJANE MARIA SOBRAL PIMENTEL, EMPRESA BAHIANA DE HOTEIS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSOR PROCESSUAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR DECLARAÇÃO PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu a habilitação de FÁBIO JOSÉ SILVA DA SILVA como sucessor processual de REJANE MARIA SOBRAL PIMENTEL, falecida no curso de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. A agravante sustenta a intransmissibilidade do direito discutido na demanda, a insuficiência da declaração particular de união estável para fins sucessórios e a necessidade de prévio reconhecimento judicial da união estável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão, saber: (i) se o Agravo Interno deve ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática; (ii) se o direito à indenização por danos materiais e morais discutido na ação originária é transmissível aos sucessores da parte falecida; e (iii) se declaração particular de união estável firmada pelos conviventes, com firmas reconhecidas em cartório, constitui elemento suficiente para legitimar a habilitação processual do companheiro sobrevivente, independentemente de prévia sentença declaratória de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, ainda que reproduza teses anteriormente deduzidas no Agravo de Instrumento.

4. O direito à indenização por danos materiais e morais transmite-se aos sucessores da vítima falecida, nos termos do art. 943 do Código Civil e da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, não se confundindo a intransmissibilidade dos direitos da personalidade com a transmissibilidade dos efeitos patrimoniais decorrentes de sua violação.

5. A habilitação processual não importa reconhecimento definitivo de direitos sucessórios, destinando-se apenas à regularização da legitimidade para prosseguimento da demanda, sem interferência na competência do juízo sucessório.

6. A declaração de união estável constitui negócio jurídico informal, submetido à regra do art. 107 do Código Civil, não dependendo de forma especial para sua validade, salvo exigência legal expressa.

7. A declaração particular de união estável firmada pelos conviventes em 07/04/2016, com reconhecimento de firmas em cartório em 08/04/2016, revela-se suficiente para amparar a sucessão processual, especialmente diante da ausência de impugnação concreta quanto à sua autenticidade e da inexistência de demonstração de outros sucessores ou de conflito sucessório.

8. A exigência de prévia sentença declaratória de união estável somente se justificaria na ausência de documento firmado pelas partes ou diante de controvérsia relevante acerca da própria existência da união, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: A declaração particular de união estável firmada pelos conviventes, com reconhecimento de firmas, constitui prova suficiente para legitimar a habilitação processual do companheiro sobrevivente em ação indenizatória ajuizada pela parte falecida, independentemente de prévia sentença declaratória de união estável, quando inexistente controvérsia concreta acerca da relação ou disputa sucessória instaurada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos legais: artigos 107 e 943 do Código Civil; art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 33360219) manejado por
RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO
contra Decisão Monocrática de Id 24116217, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido de habilitação de herdeiro formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n. 0011544-66.2015.8.14.0301
, ajuizada por
REJANE MARIA SOBRAL PIMENTEL
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ter aplicado indevidamente a Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o direito discutido nos autos possui natureza personalíssima, vinculando-se aos direitos da personalidade da autora originária, razão pela qual seria intransmissível aos sucessores.

Defende que o documento utilizado para reconhecer a legitimidade sucessória de
FÁBIO JOSÉ SILVA DA SILVA
consiste em mero instrumento particular de declaração de união estável, desprovido de registro público e de aptidão para constituir direitos sucessórios, possuindo natureza exclusivamente declaratória.

Alega, ainda, que o reconhecimento incidental da união estável no âmbito da ação indenizatória extrapola os limites objetivos da demanda, por se tratar de matéria que exigiria ação própria e observância do devido processo legal, não podendo ser decidido de forma incidental apenas para viabilizar a habilitação processual.

Sustenta que a habilitação deferida sem prévia comprovação judicial da condição de companheiro viola a segurança jurídica e afronta as regras sucessórias vigentes, inexistindo prova idônea apta a demonstrar a qualidade de sucessor processual do agravado.

Afirma, por fim, que a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente os argumentos apresentados no recurso originário, razão pela qual requer sua reconsideração ou submissão ao órgão colegiado para reforma integral do decisum.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a habilitação de
FÁBIO JOSÉ SILVA DA SILVA
como sucessor processual da autora falecida.

Regularmente intimado,
FÁBIO JOSÉ SILVA DA SILVA
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 33541042). Em sua manifestação, suscita preliminarmente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, argumentando que a agravante apenas reproduz teses já examinadas e rejeitadas tanto pelo Juízo de origem quanto pelo Relator, em afronta ao disposto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que a decisão agravada observou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 642, segundo a qual o direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros do titular falecido, legitimando-os a prosseguir na demanda indenizatória.

Defende que a condição de sucessor processual foi adequadamente reconhecida pelo Juízo de origem, inexistindo qualquer ilegalidade ou extrapolação dos limites da lide. Aduz que as alegações recursais buscam apenas rediscutir matéria já decidida, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Ao final, requer o não acolhimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Preliminar de ausência de dialeticidade

Preliminarmente, rejeito a alegação suscitada em contrarrazões quanto ao não cabimento do Agravo Interno por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante demonstrar, de forma fundamentada, as razões pelas quais entende incorreta a decisão recorrida, mediante enfrentamento dos fundamentos nela adotados.

No caso dos autos, embora os argumentos deduzidos no Agravo Interno guardem estreita relação com as teses anteriormente sustentadas no Agravo de Instrumento, verifica-se que a recorrente dirigiu insurgência específica contra os fundamentos empregados na decisão monocrática, especialmente no que concerne à aplicação da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, à alegada transmissibilidade do direito discutido na demanda originária, à suficiência da declaração particular de união estável para fins de sucessão processual e à legitimidade do agravado para prosseguir na ação indenizatória.

Com efeito, não se está diante de recurso que se limita a reproduzir, de forma genérica e dissociada, alegações anteriormente deduzidas, mas sim de insurgência voltada à revisão dos fundamentos jurídicos adotados pelo Relator, ainda que mediante reiteração de teses já submetidas ao exame judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que somente se configura violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte deixa de enfrentar os fundamentos determinantes da decisão recorrida, circunstância que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse contexto, eventual fragilidade ou improcedência dos argumentos recursais constitui matéria afeta ao mérito do recurso, não se confundindo com requisito de admissibilidade.

Assim, constatada a existência de impugnação direcionada aos fundamentos da decisão agravada, ainda que não suficiente para ensejar sua reforma, impõe-se o afastamento da preliminar suscitada e o regular conhecimento do Agravo Interno.

Portanto, em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem, que deferiu a habilitação de
FÁBIO JOSÉ SILVA DA SILVA
como sucessor processual da autora falecida
REJANE MARIA SOBRAL PIMENTEL
, em ação indenizatória.

No caso concreto, observa-se que a agravante reedita, em essência, os mesmos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, insistindo na alegada impossibilidade de transmissão do direito discutido na demanda originária e na suposta ausência de prova idônea da condição de sucessor processual do agravado.

Todavia, tais alegações não são suficientes para infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o direito à indenização por danos morais transmite-se aos sucessores do titular falecido, possibilitando-lhes prosseguir em demanda já ajuizada ou mesmo promovê-la quando configurado o dano experimentado pelo de cujus.

Tal orientação encontra-se sintetizada na Súmula nº 642 do STJ, segundo a qual “
o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
.”

A referida súmula veio sanar controvérsia instaurada acerca da interpretação do art. 943 do Código Civil, o qual afirma que “
o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança
.”

Isso está na Súmula 642 do STJ porque a reparação por dano moral é um reflexo patrimonial decorrente da violação aos direitos da personalidade e, como tal, é transmissível. Portanto, embora os direitos da personalidade sejam intransmissíveis, os reflexos patrimoniais podem ser transferidos aos sucessores.

A tese recursal, portanto, mostra-se frontalmente contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado da Corte Superior.

De igual modo, não prospera a alegação de que o instrumento particular de declaração de união estável seria documento absolutamente incapaz de respaldar a habilitação processual deferida.

Conforme consignado na decisão agravada, a habilitação processual não constitui, por si só, reconhecimento definitivo de direitos sucessórios em sede de inventário ou partilha, destinando-se apenas à regularização da representação processual da parte falecida para assegurar a continuidade da relação jurídica processual.

Nesse contexto, a análise realizada pelo Juízo de origem limitou-se à aferição da legitimidade necessária ao prosseguimento da demanda, não havendo qualquer usurpação da competência de eventual juízo sucessório nem julgamento definitivo acerca da existência ou extensão de direitos hereditários.

Acresce destacar que a declaração de união estável constitui negócio jurídico de natureza informal, não estando sujeita, em regra, à observância de forma especial para sua validade. Incide, na hipótese, a norma geral consagrada pelo art. 107 do Código Civil, segundo a qual
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

No caso concreto, verifica-se que a declaração de união estável foi firmada por
ambas as partes
mediante instrumento particular em 07/04/2016,
com reconhecimento de firmas em cartório no dia 08/04/2016
, evidenciando manifestação convergente de vontade destinada a legitimar e publicizar a relação afetiva mantida entre os declarantes.

Nesse contexto, o documento apresentado revela-se suficiente para amparar a sucessão processual deferida pelo Juízo de origem, especialmente porque não se exige, para tal finalidade, prévia sentença declaratória de reconhecimento de união estável quando já existe declaração formal subscrita pelos conviventes e inexistem elementos concretos aptos a infirmar sua autenticidade ou eficácia.

Cumpre observar, ainda, que o agravante não demonstrou a existência de outros sucessores, tampouco apontou qualquer resistência de terceiros interessados à habilitação processual requerida, circunstância que reforça a adequação da solução adotada pelo magistrado de primeiro grau.

A exigência de prévia sentença judicial declaratória de união estável somente se mostraria necessária em situação diversa, isto é, quando inexistisse qualquer declaração firmada pelas próprias partes ou quando houvesse controvérsia relevante acerca da própria existência da união, hipóteses não verificadas nos presentes autos.

Assim, à míngua de prova capaz de desconstituir a presunção de legitimidade decorrente da declaração apresentada, não há fundamento jurídico para afastar a habilitação processual deferida em favor de
FÁBIO JOSÉ SILVA DA SILVA
.

Também não procede a alegação de que houve extrapolação dos limites da lide.

A habilitação de sucessor constitui incidente processual expressamente previsto na legislação processual civil e decorre diretamente do falecimento da parte no curso da demanda, mostrando-se imprescindível para evitar a extinção indevida do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de demonstrar erro de julgamento, ilegalidade manifesta ou desacerto na interpretação conferida pela decisão monocrática aos fatos e ao direito aplicável à espécie.

Ao contrário, os fundamentos lançados na decisão agravada permanecem íntegros e suficientes para justificar a manutenção do entendimento adotado.

Dessa forma, inexistindo fato novo, vício de fundamentação ou equívoco na aplicação do direito, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026